Tribunal: TJBA
Processo: 8000868-57.2023.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000868-57.2023.8.05.0182

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANDERSON SALES FRANCISCO

Advogado(s)
:
ANDERSON SALES FRANCISCO

APELADO: TAM LINHAS AEREAS S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDO ROSENTHAL

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE PASSAGEM. REEMBOLSO INTEGRAL INDEVIDO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais decorrentes de negativa de reembolso integral de passagens aéreas e suposta falha no dever de informação sobre marcação de assentos.

II. Questão em discussão

2. Há 3 questões em discussão: (i) saber se deve ser revogado o benefício da gratuidade da justiça concedido ao apelante; (ii) saber se houve falha no dever de informação da companhia aérea quanto à marcação de assentos e regras de reembolso da tarifa contratada; (iii) verificar a ocorrência de danos morais indenizáveis ou desvio produtivo do consumidor.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de impugnação à assistência judiciária gratuita deve ser rejeitada, pois a apelada não apresentou provas capazes de elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e os documentos comprobatórios de renda (CadÚnico) acostados aos autos.

4. Inexiste falha no dever de informação quando os bilhetes aéreos apresentam cláusulas claras e destacadas informando que a tarifa escolhida ("Economy Light") não permite reembolso integral e que a marcação de assentos possui regras específicas de seleção via portal.

5. O direito de arrependimento e a desistência sem ônus no transporte aéreo possuem prazos estritos (7 dias pelo CDC ou 24 horas pela Resolução nº 400/2016 da ANAC), os quais não foram observados pelo consumidor, tornando legítima a retenção de valores conforme as regras da tarifa promocional contratada.

6. A responsabilidade civil no transporte aéreo, nos termos do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica, exige a demonstração de efetivo prejuízo extrapatrimonial, não sendo o dano moral presumido em casos de mero dissenso contratual ou negativa administrativa fundamentada.

7. Não se configura o desvio produtivo quando a resistência da empresa em realizar o reembolso decorre do exercício regular de direito diante de pedido administrativo contrário às normas contratuais e legais vigentes.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido. Tese de julgamento: "1. É legítima a negativa de reembolso integral de passagem aérea quando o cancelamento é solicitado pelo consumidor fora dos prazos legais de arrependimento e em desacordo com as regras da tarifa promocional claramente informadas no ato da compra. 2. O dano moral no transporte aéreo não é presumido e exige a comprovação de efetiva ofensa aos direitos da personalidade."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, § 3º; 99, § 3º; 1.013, § 3º, III; CDC, art. 49; Lei nº 7.565/1986 (CBA), art. 251-A; Resolução ANAC nº 400/2016, art. 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.799.340/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11.02.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº

8000868-57.2023.8.05.0182
,

em que figura como apelante
ANDERSON SALES FRANCISCO
e apelado
TAM LINHAS AEREAS S/A.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.